Tribunal: TJSP
Processo: 1001004-98.2020.8.26.0634
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Danos morais – Criança submetida à revista íntima em estabelecimento prisional em visitação ao seu genitor – Testemunhas, agentes do Estado, confirmaram que o menor era despido, prática vedada pela Lei Estadual no 15.552/2014, já vigente à época – Fato incontroverso – Dano moral configurado - Sentença de improcedência reformada – Recurso parcialmente provido.